Tribunal: STF
Processo: RE 1499921
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero da decisão proferida em 4.12.2024 (eDoc 26) e, em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra esse ato decisório.



    Rememoro que o recurso extraordinário (eDoc 10) foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo, cuja ementa do julgado apresenta o seguinte teor:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO MANTEVE A SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – PROVAS NÃO ANALISADAS – OMISSÃO CONFIGURADA – NEXO CAUSAL EXISTENTE – NULIDADE CARACTERIZADA – JULGAMENTO COM ERRO DE PREMISSA FÁTICA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SENTENÇA ANULADA. 



    1. Havendo omissão fundada na inobservância das provas produzidas nos autos, os embargos de declaração devem ser acolhidos. 



    2. Confrontadas os elementos de convicção carreados ao caderno processual, mostra-se comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta dos agentes públicos. 



    3. In casu, ante a não análise adequada do conjunto fático probatório, impõe-se a desconstituição de sentença, a fim de tornar procedentes os pedidos da inicial. 



    5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, com a modificação do acórdão.



    Assevera, em síntese, que a conclusão desse pronunciamento viola preceitos constitucionais e a orientação fixada no Tema n. 592 da repercussão geral por ter responsabilizado o ente estatal pela morte de detento custodiado em estabelecimento prisional do Estado do Mato Grosso.



    Busca, ao final, seja provido o apelo extremo para restabelecer a sentença de improcedência da ação de indenização por dano moral e material.



    Considerado do Tema n. 592/RG, o julgado vergastado foi submetido a juízo de retratação, o qual não foi acolhido em acórdão assim resumido:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – ACÓRDÃO QUE DECIDIU PELA APLICAÇÃO DO TEMA 592 (RE 841526) - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Em sede de repercussão geral no julgamento do RE nº 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a seguinte tese: "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. 



    2. Caso no julgamento do acórdão tenha sido enfrentada a aplicação do Tema questionado no Recurso Extraordinário e tenha decidido pela sua utilização ao caso concreto, não é devido o juízo de retratação. 



    3. Juízo de retratação negativo. 



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pela negativa de seguimento ao recurso (eDoc 24).



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à discussão sob exame, destaco que o Supremo, no RE 841.526, ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 592) e, em julgamento do mérito, fixou a seguinte tese: “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”.



    No caso, observo que o Colegiado a quo não se afasta desse assentimento, porquanto, consideradas as provas reunidas, entendeu haver nexo de causalidade entre a omissão estatal no seu dever de proteção ao detento e a morte deste, consoante se depreende dos seguintes excertos do acórdão:



    Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial de id. 92670974 assim concluiu:



    “Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de GESIMAR DA CRUZ se deu por CHOQUE HIPOVOLÊMICO devido a trauma abdominal fechado produzido por instrumento contundente (a esclarecer)”.



    Desse modo, estando o de cujus detido, sob a custódia do Estado, cabia a seus agentes assegurar sua integridade física, no que, obviamente, o Estado falhou, mormente pelos comentários do expert tecidos no mesmo laudo: “A vítima morreu de hemorragia interna provocado por algum instrumento contundente que o agrediu em sua região abdominal (se ele foi espancado em região abdominal as lesões que provocaram a hemorragia justifica).”



    Ainda, quando da detenção, em 28/10/2014, o de cujus somente foi recolhido à cadeia pública às 00h53 do dia 29/10/2014, vez que reclamava de fortes dores abdominais, e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Jaciara, quando o médico que o atendeu o medicou e solicitou a realização de exame de ultrassonografia abdominal somente para a manhã do dia 30/10/2014, porém, o detento não resistiu e foi encontrado morto dentro da cela – id. 92670972.



    Embora o Estado de Mato Grosso argumente que os agentes públicos – policial e médico que atenderam a ocorrência - tenham sido denunciados, processados e ao final inocentados da acusação de homicídio contra o de cujus, conforme se vê da sentença e acórdão em id. 92686971 e 92686981, verifica-se que a absolvição de ambos se fundamentou no artigo 386, incisos V (não existir prova de que o réu tenha concorrido para a infração penal) e VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.



    Como é cediço, o nosso ordenamento jurídico adota como regra a independência entre as instâncias, contudo a exceção desse princípio surge com a prolação de decisão oriunda da instância penal assentada na inexistência de autoria ou a inocorrência material do fato, tornando-a a única instância capaz de obstar a análise pelas demais – civil e administrativa.



    No caso em tela, a absolvição dos agentes públicos não se deu por qualquer das causas elencadas, de modo que análise da responsabilidade administrativa permanece independente da penal. 



    Extrai-se dos autos que restou incontroverso o fato da morte do de cujus ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional onde encontrava-se detido.



    Ainda que referido laudo pericial não conclua qual o objeto causador da lesão aguda que levou à causa mortis do de cujus, é certo que, na espécie, irrefutável a responsabilidade do apelado, ao passo que a incolumidade física dos indivíduos inseridos no sistema prisional constitui dever do Estado, notadamente ante ao comando legal descrito no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal preceituar que "é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral".



    [...]



    Desta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre a morte do de cujus, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais à sua viúva e filhos menores, reformando-se, portanto, a sentença objurgada. 



    Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar os autores nos danos morais, porque inquestionável o abalo que sofreram, já que a vítima era seu pai e esposo dos autores, sendo inegável, portanto, o dano moral causado por sua morte.



    Assim, rever o posicionamento adotado na origem passa, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, a atrair o óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Em contexto fronteiriço, aponto o RE 1.410.453 AgR, ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Tema 592. Responsabilidade do Estado. Morte de preso custodiado. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Honorários advocatícios. Majoração indevida. Acórdão impugnado publicado sob a égide do CPC/73. 6. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, mantendo-se, contudo, o desprovimento do recurso extraordinário.



    2. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente